Tribunal: TJDFT
Processo: 0003070-61.2016.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. USO DE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, se a sentença condenatória vem lastreada por prova testemunhal que confirma as declarações da vítima e o reconhecimento do réu promovido na fase extrajudicial.

2. Nos termos do art. 155, do CPP, o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos colhidos na fase de investigação, nada obstando, porém, que sejam usados de maneira subsidiária, em complementação à prova produzida em juízo.

3. Restando comprovado o emprego de violência contra a vítima, impossível a desclassificação do crime de roubo para o de furto.

4. Recurso conhecido e desprovido.